Tribunal: STF
Processo: ARE 1463479
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 3.110/SP. LEI Nº 10.995, DE 2001, DO ESTADO DE SÃO PAULO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITORIA. Antena de telefonia celular construída fora das especificações da Lei Estadual n° 10.995/2001 e sem alvará municipal. Embargo da obra desrespeitado. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual afastada, pois não está em discussão matéria atinente à competência da ANATEL, mas, sim, de utilização do solo local e diretrizes municipais de edificação. Sentença que julgou procedente a ação para determinar a demolição da torre ERB mantida. Precedentes desta Corte. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 21, inc. XL, 22, inc. IV, 24, incs. VI e XII, parágrafo único, 30, incs. I e VIII, e 170 da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de manter-se a condenação imposta com fundamento em lei estadual declarada inconstitucional. Assevera que é da competência da União legislar sobre telecomunicações (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR ajuizou ação demolitória com pedido de antecipação de tutela contra TNL PCS S.A., alegando, em síntese, que a ré estava construindo uma torre metálica da "OI Operadora de Telefonia Móvel", na rua Cedro do Líbano, 128, Parque Residencial Figueira, sem alvará municipal e que apesar de intimada do embargo da obra aos 13/08/2008, prosseguiu com o trabalhos e concluiu a edificação em 17/08/2008, aproveitando-se do feriado e do final de semana (fls. 09/10). 



    É incontroverso o descumprimento das disposições contidas na Lei Estadual no 10.995/2001 que "Dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de telefone celular, no Estado de São Paulo", pois conforme apurado em auto de constatação (fls. 46147), a base de sustentação da antena não observa as determinações contidas nos artigos 4º e 5º da lei em comento. 



    A alegação de que os moldes em que a ERB foi instalada não importam emissão de radiação em níveis prejudiciais à saúde humana e que a ré possui licença da ANATEL para prestação de serviços de telecomunicações e instalação dos respectivos sistemas de transmissão, não afasta a obrigação do administrado de cumprir as diretrizes urbanísticas locais obtendo alvará para realização de suas edificações. 



    (...)



    Em caso semelhante, esta Corte se pronunciou favoravelmente à demolição de antena de ERB edificada em inobservância à legislação municipal, como adiante se vê: (...)” (e-doc. 15).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à apelação interposta, concluiu pela constitucionalidade da Lei estadual nº 10.995, de 2001. 



    5. Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.110/SP, declarou a inconstitucionalidade da referida norma, que versa sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular e estabelece limite de emissão de radiação, asseverando competir à União legislar sobre serviços de telecomunicação. Assentou existir a Lei nº 9.472, de 1997, que atribui à União o disciplinamento e a fiscalização dos serviços de telecomunicação, cabendo à Anatel a expedição de normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços, bem como a Lei nº 11.934, de 2009, que estabelece os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicações. Eis a síntese do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.” 



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos nossos).



    6. Assim, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.995, de 2001, com base na qual foi determinada a demolição da Estação Rádio-Base em discussão nestes autos, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a orientação desta Corte.



    7. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator